Tribunal: TJDFT
Processo: 0767235-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0767235-83.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES DE DIREÇÃO EM ESCOLA TÉCNICA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na inclusão de 1.349 dias como efetivo magistério para fins de aposentadoria e o pagamento do abono de permanência. 2. Em seu recurso, alega que no período de 25/06/2020 a 18/04/2024 atuou como diretor da Escola Técnica de Saúde Brasília - ETESB, exercendo atividades de cunho pedagógico, razão pela qual requer a contagem desse período como efetivo magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o período trabalhado como diretor da Escola Técnica de Saúde Brasília-ETESB compreende em atividades de magistério para fins de aposentadoria e reflexos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. 5. A teor do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional - LDB -, "são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico". 6. O Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF decidiu que "a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar". "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal". 7. De acordo com o Tema 965/STF, "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio". 8. Importante ressaltar que no julgamento RE 1039644 RG / SC (Tema 965/STF), o caso de origem refere-se à professora que atuava na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, no cargo de professora, e exerceu várias atividades fora da sala de aula. No julgamento, ficou claro que o que se deve valorar para a aposentadoria especial é a atividade desenvolvida pelo professor, entendendo o STF que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desenvolvidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam o tempo de efetivo exercício do magistério. 9. No Distrito Federal há uma particularidade que difere do julgado no RE 1039644 RG / SC, uma vez que a Secretaria de Educação conta com 14 (quatorze) regionais de ensino distribuídas por regiões administrativas, cuja função é organizar, orientar e supervisionar diretamente o trabalho nas escolas. A estrutura administrativa das regionais de ensino do Distrito Federal está dividida em várias unidades de trabalho: desempenho de atividades de gestão (UNIGEP), administração (UNIAG), apoio ao estudante (UNIAE), planejamento educacional (UNIPLAT) e desenvolvimento pedagógico das escolas (UNIEB) (Coordenações regionais – Secretaria de Estado de Educação, pesquisa em 19/11/2024). 10. Esta Turma Recursal tem adotado o entendimento de que professores que atuam em Coordenações Regionais no desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas para Unidade de Educação Básica (UNIEB) têm o direito à contagem do tempo como exercício do efetivo magistério para fins de aposentadoria especial. Precedente: Acórdãos, 1947982, 1838616. 11. Todavia, o caso sob análise se difere dos demais (UNIEB), uma vez que a Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB), apesar de fazer parte da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), tem por finalidade a formação profissional na área da saúde. Não se trata de professor de carreira desenvolvendo atividade pedagógica voltada para Unidades Escolares do Distrito Federal (educação básica). Logo, o recorrente não faz jus à contagem de tempo especial do referido período. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. 13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95. ____ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 5o; Lei no 9.394/1996, art. 67, § 2o Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.772/DF. TJDFT, (Acórdão 1947982, 0761309-58.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.); (Acórdão 1838616, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) (Acórdão 1988148, 0767235-83.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE TÍPICA DE MAGISTÉRIO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição na manutenção da sentença de improcedência. Em seu recurso, alega que o julgamento está em desacordo com entendimento do STF exarado no julgamento da ADI 3.772, que reconheceu que as atividades de direção, de coordenação e de assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição e omissão no acórdão no que se refere à análise do reconhecimento de 1.349 dias exercidos fora de sala de aula como atividades típicas de magistério. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Conforme exposto no item 11 do acórdão embargado, as atividades desenvolvidas pelo recorrente no período de lotação na Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB) tinham por finalidade a formação profissional na área da saúde, logo, não eram voltadas para a educação básica. 5. Ressalte-se que o conceito de magistério, embora expandido para incluir atividades além da docência em sala de aula, permanece vinculado ao contexto específico de ensino básico (ADI 3.772/DF). 6. Conforme vem sendo reconhecido por esta Turma Recursal, o direito à contagem de tempo de serviço público em efetivo magistério para efeitos de aposentadoria especial cabe aos professores que estejam lotados nas Regionais de Ensino, desde que vinculados às UNIEB’s, tendo em vista que as atividades ali desempenhadas são de apoio pedagógico voltado para as escolas. 7. Em suma, o professor que pretende o reconhecimento do tempo de serviço público em efetivo magistério para efeitos de aposentadoria especial que esteja desempenhando atividades pedagógicas fora de sala de aula e do estabelecimento escolar deve, necessariamente, demonstrar que tais atividades são voltadas para o ensino básico, o que não é o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos rejeitados. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95). _________________ Jurisprudência citada: STF, ADI 3.772/DF (Acórdão 2005801, 0767235-83.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 73522052). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta afronta à decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772. Alega inobservância aos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, ambos da CF/88. Aduz que a ETESB faz parte da “Educação Básica do DF – inclusive sendo reconhecido pela LDB – além da Unidade ser conveniada junto ao MEC e Secretaria de Educação do DF”. De acordo com o recorrente, “o fato de que a unidade onde esteve lotada ‘não integrar’ um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pelo servidor”, cujas funções são intrínsecas aos estabelecimentos de ensino e caracterizadas como atividades pedagógicas. Cita dispositivos da Lei n. 5.105/2013 e LC 840/2011 e colaciona jurisprudência que entende amparar a sua tese. Verifica-se que matéria versada no recurso enquadra-se no Tema n. 965/STF, que ratificou o entendimento exarado pelo STF no julgamento da ADI 3.772. A ementa referente ao representativo (RE n. 1039644) é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.(Grifei) 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. Os acórdãos impugnados consideraram a tese fixada no aludido Tema e a decisão proferida na ADI, destacando que “O Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF decidiu que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar’. ‘As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal’”. Ressaltou-se que a Segunda Turma Recursal tem adotado o entendimento de que professores que atuam em Coordenações Regionais no desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas para Unidade de Educação Básica (UNIEB) têm o direito à contagem do tempo como exercício do efetivo magistério para fins de aposentadoria especial, mas que o caso sob envolve a Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB). Após análise da documentação acostada aos autos, o colegiado frisou que a ETESB, apesar de fazer parte da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), tem por finalidade a formação profissional na área da saúde, não se tratando de professor de carreira desenvolvendo atividade pedagógica voltada para Unidades Escolares do Distrito Federal (educação básica). Assim, do cotejo entre os acórdãos recorridos e a tese fixada no Tema n. 965/STF, forçoso concluir que estão em sintonia, conforme trechos acima destacados. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal